Tribunal: STF
Processo: RE 1519988
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 111):



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE REMESSA DO FEITO AO STJ. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MPF E DOS RÉUS SOLANGE SALGADO DA SILVA E CHARLES RENAUD FRAZÃO DE MORAES REJEITADOS. 



    1. “Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo” (AP 937 QO/RJ, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, publicação em 11/12/2018). “1. Somente ao órgão julgador prolator da decisão embargada compete o julgamento dos embargos de declaração, por ser recurso integrativo e de exame horizontal. 



    2. Assim, ainda que seja o caso de declínio da competência para outro juízo, prorrogase a competência do órgão prolator da decisão embargada” (EDcl no AgRg na APn 862/DF, STJ, Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, DJe 30/04/2019). Pedido de remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, em razão da posse da ré Solange Salgado da Silva no Cargo de Desembargadora Federal deste Regional, indeferido. 



    2. Os embargos de declaração, consoante disciplina o art. 619 do CPP, objetivam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material. “Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (EDcl no AgRg no AREsp 1964547/DF, STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 25/03/2022). 



    3. As matérias trazidas a discussão foram devidamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios apontados nas razões dos embargos de declaração. 



    4. Embargos de declaração do MPF e dos réus Solange Salgado da Silva e Charles Renaud Frazão de Moraes rejeitados. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra a então Juíza Federal SOLANGE SALGADO DA SILVA, ora recorrida, pela prática dos crimes de gestão fraudulenta (art. 4°, caput, da Lei 7.492/86); falsidade ideológica (art. 299, do Código Penal); uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal); apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1°, V e § 4°, da Lei 9.613/1998) (Doc. 13).



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 13):



    A denunciada SOLANGE SALGADO exerceu a Presidência da AJUFER no período de 2003 a 2006 e a Diretoria Financeira (Diretora Tesoureira) no período de 2009-2010; o denunciado HAMILTON DE SÁ exerceu a presidência da AJUFER no biênio 2000 a 2002 e o denunciado CHARLES RENAUD FRAZÃO exerceu a presidência dessa associação no biênio 2006 a 2008 e, nessa qualidade, ou seja, Presidente ou Diretor Financeiro dessa associação, de forma voluntária, aderiram e colaboraram, de forma eficaz, com a conduta do denunciado MOACIR RAMOS, articulador e principal operador do esquema, assinando todos os documentos necessários para que se efetivassem os empréstimos fraudulentos e fictícios da FHE/POUPEX para a AJUFER. 



    Os denunciados acima também se beneficiaram diretamente desses empréstimos na forma operacionalizada no esquema, ou seja, sem a identificação do efetivo mutuário perante a FHE/POUPEX e sem a devida comprovação, mediante débito em conta, TED, compensação bancária de cheque ou consignação em pagamento, do pagamento dos expressivos valores objeto de empréstimo e, no caso do principal operador do esquema, o denunciado MOACIR FERREIRA RAMOS, este se apropriou de recursos disponibilizados pela FHE/POUPEX à AJUFER diretamente ou através da ocultação e dissimulação da origem de vultosas somas desviadas do esquema de gestão fraudulenta da instituição financeira acima.



    Nos termos sintetizados no Despacho Oficio 272-2011, juntado às fls. 420/423 da cópia do PAD anexa, os denunciados, além dos atos de gestão relativamente à assinatura dos Convênios, Termos Aditivos e sucessivos contratos de mútuo fraudulentos, assinatura de cheques, TEDs, ordens de pagamento, etc, ainda obtiveram, para si, empréstimos de vultosos valores pelo esquema ora narrado, nos seguintes termos:



    […]



    - SOLANGE SALGADO DA SILVA RAMOS VASCONCELOS obteve empréstimos da FHE/POUPEX através da AJUFER no montante histórico de R$572.959,55, através de contratos de mútuos firmados em 02/05/2001; 01/10/2001; 01/11/2001; 01/08/2003; 01/04/2004; 01/09/2004; 19/01/2005;01/02/2006; 04/05/2009.



    Ao final da instrução criminal, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgou extinta a punibilidade da ré pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de falsidade ideológica - até 17/08/2019 -, uso de documento falso e apropriação indébita, e julgou improcedente a ação penal e absolver a ré em relação aos crimes de falsidade ideológica restantes, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira. (Doc. 145)



    O Ministério Público Federal e os réus opuseram Embargos de Declaração contra o referido julgado, rejeitados pela Corte Regional (Doc. 148, 150 e 152).



    Nas contrarrazões aos recursos interpostos pelos réus, o Ministério Público Federal suscitou a incompetência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgar os Embargos de Declaração. (Doc. 153)



    Alegou que “a acusada SOLANGE SALGADO DA SILVA foi nomeada para o cargo de desembargadora do eg. TRF da 1ª Região, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (cópia em anexo), tendo sido empossada no dia 09/05/2023” 



    Requereu, assim, “o acolhimento desta preliminar de superveniente incompetência absoluta desse eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com a nomeação da ré SOLANGE SALGADO DA SILVA ao cargo de Desembargadora Federal, a fim de que seja determinada a imediata remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.” 



    Os recursos foram rejeitados pela Corte regional, razão pela qual o Ministério Público Federal interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “a eg. Corte Regional contrariou o art. 105, I, “a”, da CF/88” (Doc. 157).



    Nas razões recursais, aduz que “o eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu ser competente para o processamento do presente feito e para o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou esta ação penal, mesmo após a perda superveniente de sua competência por ocasião da posse da ré SOLANGE SALGADO no cargo de desembargadora da referida Corte Regional, em 09.05.2023, ou seja, em data anterior à apreciação dos aclaratórios pelo Tribunal a quo.” 



    Assevera que “diante dos efeitos infringentes dos embargos de declaração e tendo em vista que, na data do julgamento dos aclaratórios, a ré SOLANGE SALGADO já havia sido empossada no cargo de desembargadora do TRF da 1ª Região, pode-se concluir que, na referida ocasião, a acusada foi julgada pelos seus próprios pares, em flagrante contrariedade ao art. 105, I, “a”, da CF/88, que dispõe ser do Superior Tribunal de Justiça a competência para o julgamento de crimes envolvendo desembargadores”. 



    Aduz que até o julgamento do Tema RG nº 1.147, pelo Supremo Tribunal Federal, permanece a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de crimes praticados por desembargadores, ainda que as condutas não guardem relação com o cargo desempenhado, nos termos do art. 105, I, “a”, da Constituição Federal. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que “seja declarado nulo o acórdão do TRF da 1ª Região que julgou os embargos de declaração, reconhecendo-se a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento dos embargos de declaração e processamento da presente ação penal, tendo em vista a posse da ré SOLANGE SALGADO no cargo de desembargadora da referida Corte Regional.”



    Em contrarrazões, a ré, requereu o não conhecimento do recurso “por manifesta ausência dos pressupostos processuais inerentes à espécie recursal (ausência de demonstração de repercussão geral)” (Doc. 162).



    É o relatório. Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pelo Ministério Público com arrimo no seguintes fundamentos:



    Preliminarmente, verifico que não deve prosperar o pedido deduzido pelo Ministério Público Federal de remessa do presente feito para o egrégio Superior Tribunal de Justiça, haja vista o entendimento manifestado pelo excelso Supremo Tribunal Federal na AP 937 QO/RJ no sentido de que “após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, publicação em 11/12/2018). 



    A propósito, vejo que o MPF invoca dois precedentes do STJ – tratando de casos envolvendo desembargadores de tribunais de justiça - que excepcionariam a aplicação à espécie da orientação advinda do STF. Todavia, não identifico que tais precedentes sejam aplicáveis ao caso em tela, uma vez que a ré Solange Salgado da Silva, ao contrário das hipóteses ali tratadas, somente tomou posse como Desembargadora Federal deste Regional em 09/05/2023, após, portanto, o julgamento da presente ação penal, ocorrido em 02/02/2023. Como bem ressaltado, no ponto, pelo réu Charles Renaud Frazão de Moraes, “se o Plenário do Pretório Excelso já decidiu que ‘após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’, não é possível discutir a incompetência superveniente nestes autos, dado que Solange foi nomeada para o cargo de Desembargadora depois do julgamento de mérito da presente ação penal”. 



    Não fosse por isso, deve ser registrado também que a colenda Corte Especial do STJ já firmou o entendimento segundo o qual “1. Somente ao órgão julgador prolator da decisão embargada compete o julgamento dos embargos de declaração, por ser recurso integrativo e de exame horizontal. 2. Assim, ainda que seja o caso de declínio da competência para outro juízo, prorroga-se a competência do órgão prolator da decisão embargada” (EDcl no AgRg na APn 862/DF, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, DJe 30/04/2019). 



    Esse entendimento não merece prosperar.



    Conforme salientei no julgamento da Questão de Ordem na AP 937, as demais regras de prerrogativa de foro (servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado) encerram uma outra realidade institucional, jurídica e social diversa dos detentores de mandatos eletivos, não correspondente, portanto, àquela delineada no caso concreto julgado na AP 937.



    Na ocasião, apontei que: 



    “O caso concreto objeto da Questão de Ordem, que, sob a ótica do eminente Ministro Relator, afronta o princípio da igualdade e o princípio republicano, na forma como debatida no presente julgamento e em razão da Ação penal específica que precisa ser julgada, diz respeito à aplicação das regras do art. 29, art. 53, § 1º, c/c art. 102, I, alínea “b”, da Constituição, que tratam da prerrogativa de foro, perante o SUPREMO, dos membros do Congresso Nacional e de Prefeitos Municipais nos Tribunais Regionais Federais, nas hipóteses de crimes eleitorais.



    As demais hipóteses de prerrogativa de foro contempladas no texto constitucional não são alcançadas pela Questão de Ordem proposta e apreciada no presente julgamento, uma vez que conferem prerrogativa de foro a servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado, organizadas em cargos de diferentes níveis, o que afasta a possibilidade de descontinuidade do vínculo, a embaraçar o curso da ação penal, bem como exige o julgamento por órgão de cúpula – para afastar, por exemplo, o inconveniente em que agentes públicos de grau superior da carreira sejam julgados por membros de grau inferior da mesma carreira.



    As demais regras de prerrogativa de foro encerram uma outra realidade jurídica e social, não correspondente àquela delineada no caso concreto julgado nesta AP 937-QO. Até mesmo parte das hipóteses tratadas no art. 102, I, “c”, da CF, relacionadas ao foro dos oficiais comandantes das Forças Armadas, não são atingidas pelas razões de decidir articuladas no presente julgamento, uma vez que não se tratou na presente Questão de Ordem dos princípios da hierarquia e disciplina regentes das Forças Armadas e de suas características de efetividade e estabilidade, a evitar exatamente todos os motivos ensejadores da propositura da questão de ordem pelo eminente Ministro relator LUIS ROBERTO BARROSO.



    [...]



    A própria jurisprudência da CORTE não confunde o regime próprio de responsabilização dos congressistas e demais agentes políticos do Estado com a responsabilização político-administrativa a que estão sujeitos os demais servidores públicos estáveis e vitalícios, com especial destaque para as garantias institucionais da magistratura e Ministério Público. Veja-se a Rcl 2.138 (Rel. Min. NELSON JOBIM, redator para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/4/2008) e a Pet 3211-QO (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para acórdão Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2008), em que firmada a orientação de que juízos de primeira instância não têm competência para julgar ações de improbidade administrativa em desfavor de autoridades com prerrogativa de foro perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Caso a tese de interpretação restritiva das regras de prerrogativa de foro alcance as disposições constitucionais aplicáveis aos servidores membros de carreiras, haverá resultado prático incompatível com os precedentes acima referidos, possibilidade não cogitada no presente debate, o que torna inviável a edição de entendimento sumular que transcenda as características do caso concreto.



    Tal definição em sede de QO em AP implicaria transcender o caso julgado para a edição de um precedente normativo com eficácia sobre ações em trâmite em todo o Poder Judiciário, em hipóteses absolutamente diversas das tratadas neste momento.



    A opção por uma tese excessivamente ampla, a alcançar situações de fato não tratadas no julgamento, poderá ter um efeito caótico sobre a aplicação das regras de competência em matéria penal em todo o território nacional, pois permitirá que qualquer órgão jurisdicional atribua à decisão deste Plenário os efeitos que entender pertinentes.



    A CORTE tem vivenciado experiência semelhante em decorrência do recente julgamento da ADI 5.526, em que decidido ter o Poder Judiciário competência para impor aos congressistas, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade, ressalvado o controle político dessas decisões pela respectiva casa legislativa (Câmara ou Senado). Esse precedente tem sido interpretado de forma livre por Assembleias Legislativas e, pasmem, por Câmaras Municipais, sendo que vereadores nem ao menos possuem constitucionalmente imunidades formais.



    A gravidade e alcance do tema ora debatido exigem, portanto, redobrado rigor na enunciação da tese de conclusão de julgamento, devendo o Plenário se manter adstrito às características do caso julgado.



    Esse alcance é próprio dos ritos da repercussão geral, da edição de súmulas vinculantes e do julgamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade.



    Para cada modalidade/técnica de edição de precedentes normativos, a Constituição Federal e a legislação processual estabeleceram procedimentos para escolha, instrução e debate do caso paradigma e da tese a que se atribuirá eficácia erga omnes, como, por exemplo: a prévia manifestação quanto à repercussão geral, no Plenário Virtual; contraditório especialmente qualificado pela participação das partes, de autoridades (AGU e PGR) e outros representantes da sociedade (amici curiae e realização de audiências públicas); o quórum qualificado para a edição de súmulas vinculantes; etc. Essas cautelas servem como relevantes fatores de legitimação democrática da Jurisdição Constitucional do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Veja-se que, a respeito do tema prerrogativa de foro, quanto a hipóteses não tratadas na presente Questão de Ordem, existem precedentes do Plenário desta CORTE (Rcl. 2138 e Questão de Ordem em petição 3.211-0), que estabeleceram no âmbito do Poder Judiciário – no dizer do Ministro AYRES BRITTO – “a impossibilidade de subverter a lógica de jurisdições subsuperpostas” – ou seja, a impossibilidade de aplicação de sanção de perda do cargo por magistrados de instâncias inferiores a instâncias superiores. O mesmo se aplicaria em relação aos membros do Ministério Público. Além disso, existem proposições em trâmite nessas vias normais de edição de precedentes normativos, como a própria PSV 115, também afetada a este julgamento, mas com características discursivas próprias (a orientação do enunciado proposto, inclusive, diverge da proposição apresentada nesta QO), e o RE 642.553 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual reconhecida a repercussão geral para discussão da amplitude de foro para magistrados aposentados. 



    Seria inapropriado que a CORTE prescindisse desses ritos para enunciar uma tese de tão amplo alcance, em uma radical virada de entendimento, em sede processual tão limitada. 



    A amplitude da tese deve, portanto, ser dimensionada com especial rigor, em atenção ao que dispõe o art. 926, § 2º, do CPC/2015: [...] 



    Em vista disso, vem se consolidando neste Plenário a prudência na fixação de tese a evitar uma discrepância muito acentuada entre o caso julgado e a tese fixada, mesmo em julgamento de recursos afetados à sistemática da repercussão geral, do que não trata a presente hipótese, em que se analisa uma questão de ordem em Ação Penal específica”.



    Esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, por unanimidade nos autos do RHC 217.357-AgR, de minha relatoria, DJe de 20/10/2022:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. CORRÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL INSTAURADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGADA AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NA QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    No mesmo sentido, o seguinte julgado da Segunda Turma desta CORTE:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, INC. I, AL. “A”, CRFB. CRIME COMUM, SEM RELAÇÃO COM A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA. TEMA RG Nº 1.147. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS DA MESMA MATÉRIA. 



    1. A conclusão tomada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, no sentido de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, alcançou parlamentares federais, estendendo-se, em seguida, principalmente, aos demais ocupantes de mandato eletivo. 



    2. O posicionamento não foi alargado aos membros da Magistratura, já que a prerrogativa de foro nesses casos envolve outras questões, por se tratar de agentes públicos ocupantes cargos vitalícios e detentores de outras garantias institucionais, que integram carreiras típicas de Estado. 



    3. Impõe-se aguardar o julgamento do RE nº 1.331.044-RG/DF (Tema RG nº 1.147), no âmbito do qual reconhecida a repercussão geral da discussão a respeito da competência do STJ para o processamento e julgamento de ação penal de desembargador a quem se imputa crime comum sem relação com o cargo ocupado. 



    4. Até que se resolva a discussão no âmbito da repercussão geral, deve prevalecer o que expressamente se dispõe na al. “a” do inc. I do art. 105 da Constituição da República. 



    5. Improcede o pedido de suspensão da ação penal até o julgamento final do Tema RG nº 1.147. A existência de recurso extraordinário sobre o tema não conduz, necessariamente, à suspensão dos demais processos que tratem da mesma controvérsia, sendo esse proceder uma discricionariedade do relator do recurso extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral, não havendo no paradigma ordem de suspensão nacional dos feitos da mesma matéria. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 217842 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23/04/2024)



    Vejam-se, ainda, o RE 1.226.574, DJe de 29/8/2019 e o ARE 1.419.571, DJe de 13/2/2023, ambos de minha relatoria. 



    No caso dos autos, a ré, ora recorrida, tomou posse no cargo de desembargadora federal em 9/5/2023, isto é, em data anterior ao julgamento dos Embargos de Declaração pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que ocorreu em 05/10/2023, a evidenciar a usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, os desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, os nos termos do art. 105, I, “a”, da Constituição Federal, notadamente diante dos efeitos infringentes do recurso interposto pelo Ministério Público.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para ANULAR o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos da Ação Penal nº 0067837-19.2014.4.01.0000 e determinar a imediata remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise dos recursos, nos termos do art. 105, I, “a”, da Constituição Federal.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente